Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731521-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVALANCHE BANK LTDA AGRAVADO: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVALANCHE BANK LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida por ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA e OUTRO, rejeitou a alegação de prescrição e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para que a responsabilidade patrimonial se estenda às empresas LA HOLDING PATRIMONIAL S/A e AVALANCHE BANK LTDA, determinando a inclusão de ambas no polo passivo da demanda executiva. Inicia trazendo breve resumo da demanda, com início em agosto de 2014, a realização de diligências infrutíferas e, em 07 de março de 2018, a determinação de suspensão do processo com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Esclarece que durante o arquivamento provisório, pedidos foram reiterados e diligências foram efetivadas, sem, contudo, lograrem êxito na localização de bens. Sustenta que, decorrido o prazo de um ano da suspensão, sem que fossem encontrados bens penhoráveis, teve início a fluência do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, consumado em 07 de março de 2024, quando decorridos os cinco anos do prazo prescricional a contar de 07 de março de 2019. Salienta que a penhora SISBAJUD realizada em 07 de abril de 2022 resultou no bloqueio de valores que não atingem sequer 1% do montante total devido na execução, quantia irrisória e insuficiente para atender à finalidade da execução, que é a satisfação do crédito do exequente, não podendo ser considerada para fins de interrupção da prescrição, como entendeu o magistrado. Afirma que também se encontra equivocada a decisão na parte que acolhe o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem a comprovação dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. Insiste na necessidade de demonstração da utilização abusiva da pessoa jurídica para fraudar credores ou desviar recursos para o deferimento da medida excepcional, o que não ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo provas concretas que demonstrem a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre o executado e as empresas LA Holding Patrimonial S/A e Avalanche Bank Ltda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o decisum impugnado, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo executivo, sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão impugnada, nos termos da fundamentação supra. Preparo regular (ID 62291310 e 62290905). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: I. DA PRESCRIÇÃO O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o processo foi suspenso em 07/03/2018, por meio da decisão de id. 30409727 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Contudo, em 07/04/2022, antes do decurso do prazo prescricional, houve penhora SISBAJUD parcialmente frutífera, conforme certidão de id. 121016238. Pois bem, o § 4o-A do art. 921 do CPC dispõe que "A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.". Nesse cenário, é certo que o bloqueio SISBAJUD ensejou a interrupção do prazo prescricional, porquanto evidencia a existência de bens penhoráveis, ao mesmo tempo que demonstra a diligência da parte credora na perseguição do seu crédito. Dessa forma, em razão da interrupção da prescrição deve-se retroagir à data da primeira constrição parcial de bens, qual seja, 07/04/2022 (bloqueio SISBAJUD – id. 121016240 ), data a partir da qual deve marcar o reinício da contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PESQUISA BACENJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. PENHORA EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente. 2. Após o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis. 3. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum e teoria do isolamento dos atos processuais). 4. In casu, a apelante peticionou requerendo novas diligências, antes do advento da Lei no 14.195/2021. Conforme a legislação vigente à época, se o exequente se manifestasse, requerendo as providências necessárias para tentar localizar o executado ou os bens que pudessem ter sido adquiridos no período, não correria o prazo da prescrição intercorrente. 5. A localização de numerários através do sistema BACENJUD/SISBAJUD afastou a caracterização do pedido da apelante como sendo mero peticionamento, assim como o bloqueio dos valores perfectibilizou a efetiva constrição, sendo causa interruptiva do prazo prescricional. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento. (Acórdão 1748682, 00270195520138070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Antes o exposto, rejeito a alegação de prescrição. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Explico. De uma leitura atenta à decisão impugnada, tem-se que a prescrição suscitada foi rechaçada, pautada na interrupção do prazo prescricional pela penhora de ativos financeiros da devedora, em 04.2022, com fundamento no artigo 921, §4o - A, do CPC, reiniciando a partir desse marco. Todavia, a par do posicionamento adotado pelo magistrado, meu entendimento é no sentido de que as inovações ao CPC operadas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do referido Código. Dessa forma, como a suspensão ânua já havia ocorrido nos autos (2018/2019), deve ser aplicada a redação anterior do artigo 921 do CPC, inclusive no que tange ao termo inicial da prescrição que deverá ser o término do prazo de suspensão. Era o que dizia originalmente o §4o, do artigo 921, do CPC: “Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Para além da discussão sobre o início da vigência do novo parágrafo acrescido ao artigo 921 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, o que é mais relevante a considerar é o seguinte: já houve uma interrupção do prazo prescricional com a citação. Não pode haver outra. Com efeito, o Código Civil, no artigo 202, adotou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, ao prever que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. Esse entendimento é o predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colho a esse respeito os seguintes julgados: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (STJ, REsp 1786266/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11.10.2022, publ. no DJe 17.10.2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. LEI 6.404/76. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS AÇÕES DETIDAS PELA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 6.404/76 incide nas relações societárias pertinentes, em especial quando envolve direitos e deveres dos sócios. 2. No caso, o Tribunal e Justiça asseverou que a agravante pretende a condenação do agravado ao pagamento do valor correspondente às ações que detinha na sociedade anônima, antes da deliberação que a excluiu da condição de acionista. 3. Nos termos do art. 287, II, "g", da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.o 10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a companhia ocorre em 3 (três) anos" (REsp 829.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1°/6/2006, DJ 21/8/2006, p. 251). 3. A Corte de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2011, pelo protesto, com o respectivo reinício da contagem do prazo trienal em outubro de 2012. Não obstante, mesmo assim, teria ocorrido a prescrição, visto que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo trienal, dando ensejo à prescrição da pretensão em outubro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação, em 28/10/2016. 4. Não é possível sustentar a ocorrência de vários marcos interruptivos, máxime porque a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica (REsp n. 1.924.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1512252/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2022, publ. no DJe 26/08/2022) Portanto, tem-se que não houve a interrupção do prazo prescricional em abril de 2022, em virtude da penhora parcial de numerário, via SISBAJUD, independentemente do valor bloqueado, sob pena de afronta à lei (artigo 202 do CC), à perspectiva de devido processo legal que representa sempre, tanto quanto possível, uma marcha processual prospectiva ou evolutiva, composta por etapas sequenciais no tempo, sem estagnação ou retrocesso. No exame da presente execução, em 07.03.2018, houve a suspensão processual pelo período de um ano, a partir da decisão de ID 30409727 - 1a instância. Considerando o termo final da suspensão em 07.03.2019, o decurso do prazo prescricional (cinco anos), em tese, estava previsto para 07/03/2024. Porém, a Lei n. 14.010, de 10.6.2020, no artigo 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da lei, em 12.6.2020 até 30.10.2020: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.” Nessa perspectiva, o fim da prescrição foi prorrogado em 141 (cento e quarenta e um) dias. Como a contagem voltou a correr a partir de 31.10.2020, somam-se os dias extras em decorrência da suspensão motivada pela pandemia após 07.03.2024, encerrando, finalmente, o lapso temporal da prescrição intercorrente no dia 28.07.2024. Não obstante a decisão tenha sido proferida dias antes de consumada a prescrição, em 05/07/2024, tratando-se de matéria de ordem pública e considerando a fundamentação exarada no decisum e, em especial, a fluência do prazo prescricional na presente data, justifica-se a concessão do pretendido efeito suspensivo para fins de obstar o prosseguimento da execução na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Por ora, deixo de tecer considerações acerca do acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, objeto também do recurso, visto que a prejudicial de mérito suscitada, acaso confirmada pelo Colegiado, culminará na extinção do feito executivo, sem necessidade de análise da matéria em questão. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator